Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703002-27.2021.8.07.0002 RECORRENTE: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO RECORRIDOS: DORANILTO CARDOSO DE ALARCÃO, MARIA DAS GRAÇAS TAVARES ALARCÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE DERRUBADA DE CERCA DIVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA E A LINHA DIVISÓRIA DAS GLEBAS É DE NATUREZA DOMINIAL. CONTROVÉRSIA QUE NÃO RETIRA O CARÁTER POSSESSÓRIO DA DEMANDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PENDÊNCIA DE FATOS CONTROVERTIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. Evidenciada a existência de conflito possessório, não pode subsistir a improcedência do interdito proibitório fundada na inadequação da ação proposta por suposta controvérsia de cunho dominial. II. Se o autor alega na petição inicial a posse do imóvel e imputa ao réu a prática de ameaça ou turbação consistente na derrubada da cerca divisória, a controvérsia sobre a área ou localização exata da divisa entre as glebas não infirma caráter eminentemente possessório do litígio. III. Instalada controvérsia quanto à ameaça ou turbação atribuída ao réu e requerida pelas partes a produção de provas para a sua elucidação, não se legitima o julgamento antecipado do mérito com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 569 e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não demonstrou o esbulho ou turbação “e na argumentação alega sobre o problema na cerca, ora, logo, a ação correta é de divisão e demarcação de terras” (ID 43339609). Pede, assim, que seja anulada a decisão que determinou a continuidade da ação judicial inadequadamente ajuizada, bem como que sejam mantidos os honorários advocatícios fixados no primeiro grau. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KARLA PESSÔA MONTEIRO BRITTO, OAB/DF 17.526 (ID 44482425). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 569 e seguintes do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Levando, pois, em consideração que a derrubada e o avenço da cerca divisória restaram controvertidos e as partes pugnaram pela produção de provas para a sua elucidação, não havia ambiente processual para o julgamento antecipado do mérito (...) Imperativa, assim, a conclusão de que o julgamento antecipado do mérito foi realizado fora dos marcos jurídicos do artigo 355 do Código de Processo Civil, de maneira a descortinar cerceamento de defesa que compromete a higidez jurídica da sentença” (ID 42808780), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito: “A alteração do acórdão impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.036.433/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Por fim, determino que as futuras publicações referentes aos recorridos sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KARLA PESSÔA MONTEIRO BRITTO, OAB/DF 17.526 (ID 44482425). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025